Tribunal: TJES
Processo: 5000643-07.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000643-07.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B. A. D. S. e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000643-07.2024.8.08.0009

RECORRENTE: B.A.S, representado por sua genitora GLÉCIA MARIA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE.

DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol (200 mg/ml) para tratamento de Encefalopatia Epiléptica (Síndrome de Dravet), fundamentada na ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência vinculante (Tema 106 do STJ) para a concessão de medicamento não incluído em atos normativos do SUS, especificamente no que tange à demonstração da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das terapias padronizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever do Estado (art. 196, CF), mas o fornecimento de medicação extra-RENAME exige a presença cumulativa de requisitos: (i) comprovação de imprescindibilidade via laudo fundamentado; (ii) incapacidade financeira; e (iii) registro na ANVISA.

No caso concreto, embora haja registro na ANVISA e hipossuficiência comprovada, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) atestou a inexistência de provas sobre o insucesso de alternativas disponíveis na rede pública, como a dieta cetogênica e fármacos de primeira linha, não restando demonstrada a refratariedade ao tratamento padrão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de laudo médico circunstanciado e de provas que atestem a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS impede o reconhecimento da imprescindibilidade necessária para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106);

STF, RE nº 848.086/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.05.2015

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
B.A.S, representado por sua genitora GLÉCIA MARIA DA SILVA,
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17352822), o recorrente sustenta que a ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA – SÍNDROME DE DRAVET é uma doença genética rara, sendo imprescindível o fornecimento de CANABIDIOL Solução 200 mg/ml.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 17352834).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
por mais que tenha sido dado nomen iuris inadequado,
motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

No que tange ao fornecimento de medicamentos que não constam na lista do SUS (RENAME e REMUME), o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156/RJ), em precedente vinculante, entende que sua concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, feita mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que acompanha o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento em questão; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, é possível verificar que o medicamento pleiteado (
Canabidiol 200 mg/ ml
) se encontra devidamente registrado. Ademais, os documentos dos autos demonstram a condição de hipossuficiência do autor.

No entanto, não vejo demonstrado o insucesso de outras terapias no tratamento do autor, diante das alternativas disponíveis pelo SUS para tratamento da patologia que a acomete. Tal fato, inclusive, foi registrado no parecer do NAT, que ora transcrevo:

“
Informamos que não foram enviados a este Núcleo, o diário de crises do paciente, assim como não consta laudo médico circunstanciado, com informações técnicas detalhadas sobre o acompanhamento do caso clínico, com descrição da gravidade e sua evolução, bem como não consta relato detalhado do uso das alternativas terapêuticas padronizadas supracitadas, disponíveis na rede pública para tratamento da epilepsia, especificando quais os medicamentos foram utilizados, dose e período de uso com cada medicamento, associações utilizadas, bem como sobre os manejos clínicos e demais tomadas de decisões clínicas realizadas e sinais e sintomas apresentados que caracterizem a refratariedade ao tratamento disponível na rede pública. Cabe lembrar que para referida síndrome o PCDT do ministério da Saúde evidencia que a Síndrome de Dravet é uma das condições que melhor respondem ao tratamento com a Dieta cetogênica e pode ser indicada precocemente, após ausência de resposta aos fármacos de primeira linha, o que não ficou evidenciado nos documentos médicos que este Núcleo teve acesso. Frente ao exposto, e apesar de entender que a Síndrome de Dravet ser de difícil tratamento, porém considerando que a rede pública de saúde disponibiliza alternativas terapêuticas para tratamento da epilepsia, incluindo a supracitada Síndrome, considerando que os estudos existentes sobre o Canabidiol envolvem número limitado de participantes de pesquisa e que até o momento não são suficientes para comprovar cientificamente sua segurança e efetividade, e por fim, e considerando ausência de informações minuciosas sobre os tratamentos prévios realizados (associações medicamentosas, bem como possíveis intolerâncias/falhas terapêuticas com o uso) e os manejos clínicos realizados, este Núcleo entende que apesar do produto pretendido poder ser considerado uma alternativa terapêutica promissora no caso em tela, mediante os documentos que tivemos acesso, ele não pode ser considerado única alternativa terapêutica para o caso em tela, no presente momento”.

Assim, não vejo cumpridos os requisitos do Tema 1234 para liberação do medicamento, o que coaduno com o magistrado de origem. Além disso, os documentos encartados ao recurso não devem ser considerados a título de prova, considerando não haver demonstração de se referir a fatos novos ou a impossibilidade de juntada anterior.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)